Tribunal: TJDFT
Processo: 0724158-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724158-43.2022.8.07.0000 RECORRENTES: RICARDO FASSHEBER CHAGAS E OUTROS RECORRIDA: CONSTRUTINS COMERCIAL E CONSTRUTORA TOCANTINS S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA FAMILIAR ELEVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, [A] pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015 para avaliação da incapacidade econômica, cuja presunção da hipossuficiência de recursos se aplica a quem aufira renda familiar mensal não superior a5 (cinco)salários mínimos. 3. No caso concreto, evidenciado que os agravantes auferem rendimentos mensais no importe superior a R$7.000,00 (sete mil reais), mostra-se incompatível sua pretensão de obter gratuidade de justiça, porquanto não constatada a hipossuficiência econômica. 3.1. Havendo nos autos elementos de prova aptos a infirmar as declarações de hipossuficiência financeira apresentadas pelos agravantes, correto se mostra a decisão agravada que entendeu pelo indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça. 4. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão denegatória de antecipação de tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. Aplicação da multa constante do § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 98, 99, §§ 2o, 3o e 4o, ambos do Código de Processo Civil, 2o e 4o, ambos da Lei 1.060/50, sustentando que fazem jus ao benefício da justiça gratuita, devendo esta benesse ser aferida de forma individualizada em relação a cada recorrente. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados de diversos tribunais e do STJ, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, ambos da Lei Adjetiva Civil, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento das multas, afirmando que a sua aplicação caracteriza ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois não ocorreu conduta processual fraudulenta ou procrastinatória. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que os recorrentes efetuaram o recolhimento do preparo, conforme o comprovante de ID 44706921. E, nos termos do entendimento consolidado na Corte Superior, o pagamento das custas, como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial, é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. (AgInt no AREsp n. 1.563.316/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020). No mesmo sentido, confira-se o AREsp 2229712, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 18/12/2022. Cumpre registrar, ainda, que os recorrentes foram condenados a pagar multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, com base no artigo 1.021, § 4o, do CPC. Contudo, não comprovaram o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, § 5o, do CPC, in verbis: “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, razão pela qual descabe admitir o recurso em exame. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “na forma da jurisprudência desta Corte, "a aplicação de multa no agravo interno declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime (art. 1.021, § 4o, do CPC/15), condiciona a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio do valor da referida sanção processual, conforme inteligência do art. 1.021, § 5o, do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 1.987.524/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 21/3/2023). Mesmo que tais óbices pudessem ser ultrapassados, o apelo não comportaria seguimento no que tange ao malferimento aos artigos 98, 99, §§ 2o, 3o e 4o, 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, todos do Código de Processo Civil, 2o e 4o, ambos da Lei 1.060/50, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020